Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709614-59.2023.8.07.0018 RECORRENTE: CAIO HENRIQUE BERNARDO LORENCATO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL, FUNDAÇÃO CESGRANRIO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO REJEITADA PELA COMISSÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ISONOMIA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Magistrado é o destinatário principal da prova, na medida em que, compete a ele: apreciar todos os dados e documentos contidos nos autos, dando, a cada um deles, o peso probatório que entender mais adequado, desde que plenamente justificado, para formar a sua convicção; definir, criteriosamente, o direito de cada uma das partes; e, finalmente, dar uma solução célere e justa ao litígio, razão pela qual pode aferir sobre a necessidade ou não de sua produção. 2. Em se tratando de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se encontra limitada às hipóteses de flagrante ilegalidade, não sendo cabível sua intervenção nos critérios de avaliação fixados pela banca examinadora, uma vez que constitui mérito administrativo não sujeito ao controle judicial. 3. No caso dos autos, não se vislumbram motivos suficientes para afastar as conclusões da banca examinadora no que se refere ao não enquadramento do autor nos critérios estabelecidos para prosseguir no certame nas vagas reservadas para as cotas raciais. 4. Não cabe ao julgador realizar novo exame de heteroidentificação no lugar dos examinadores especialmente designados e treinados para tanto, notadamente quanto a critério que guarda certa subjetividade em sua aferição, como a análise das características fenotípicas identificadoras da pessoa negra. 5. É necessário garantir tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. No recurso especial, o insurgente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que não foi oportunizada a produção de prova pericial, a qual corroboraria os fatos narrados na exordial; b) artigos 1° e 2°, ambos da Lei 12.990/2014, e 2o e 50, incisos I e III, ambos da Lei 9.784/99, afirmando a ilegalidade do ato que o excluiu da lista de candidatos negros e pardos. Assevera que é patente sua condição e identificação como pessoa parda, comprovada por todos os documentos apresentados, bem como por ter inexistido qualquer critério objetivo e público de quais seriam os requisitos para se considerar a pessoa como negra pela comissão do concurso. Indica, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, do STF, deste Tribunal de Justiça, e do TRF da 1a Região. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 1° e 2°, ambos da Lei 12.990/2014, e 2o e 50, incisos I e III, ambos da Lei 9.784/99, repisando os mesmos argumentos lançados no recurso especial. Nas contrarrazões ao recurso especial, o recorrido BANCO DO BRASIL S/A, requer a fixação de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque “o recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos constitucionais [...] sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 21/6/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o inconformismo não mereceria subir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, de que “não era necessária a produção de prova pericial para poder concluir, precisamente, qual o tom de pele do recorrente” (ID. 60776825), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice acima impede o prosseguimento do apelo especial no que se refere à apontada negativa de vigência aos artigos 1° e 2°, ambos da Lei 12.990/2014, e 2o e 50, incisos I e III, ambos da Lei 9.784/99, bem como no tocante ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, afirmou o seguinte: “Nesses casos, como dito anteriormente, a reapreciação implica indevida incursão sobre o mérito administrativo, que é impassível de interferência judicial. Assim, entendo ser inviável o reexame das características físicas do candidato, posto que a comissão de 5 (cinco) avaliadores, distribuídos por gênero e cor, já o fez e “não identificou traços fenotípicos suficientes que possa considerá-lo (a) pessoa negra (preto ou pardo)” ID no 60364854. É necessário que seja garantido tratamento isonômico entre os candidatos, mediante avaliação de todos os participantes pela mesma banca examinadora, de modo a ensejar igualdade de condições e de critérios interpretativos acerca do conjunto fenotípico apresentado por cada candidato. Retificar a avaliação do requerente implicaria permitir que sua heteroidentificação fosse realizada por banca diferente da dos demais candidatos, em clara violação ao princípio da isonomia” (ID. 60776825). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.376.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 8/4/2024). Demais disso, no que tange ao mencionado dissenso pretoriano com julgado deste Tribunal de Justiça, “não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 23/8/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu ser “inadmissível recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, ante a ausência do necessário prequestionamento. Incidência dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1481736 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe17/5/2024). No tocante à alegada afronta aos artigos 1° e 2°, ambos da Lei 12.990/2014, e 2o e 50, incisos I e III, ambos da Lei 9.784/99, também não cabe subir o apelo extremo, pois "é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1497910 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, DJe 11/9/2024). Quanto ao pedido do recorrido BANCO DO BRASIL S/A, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016